Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602766-55.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
13/11/2023
Número: 0602766-55.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - JOEL MELO CORDEIRO - ELEIÇÃO 2022 - Podemos
- PODE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 JOEL MELO CORDEIRO DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
JOEL MELO CORDEIRO (REQUERENTE)
JESSICA CAROLINA HEIN (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43761975
13/11/2023
11:02
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.786

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602766-55.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOEL MELO CORDEIRO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
REQUERENTE: JOEL MELO CORDEIRO
ADVOGADO: JESSICA CAROLINA HEIN - OAB/PR77361
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR37315-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. ENVIO DE
RELATÓRIO FINANCEIRO. ATRASO.
RECURSOS PRÓPRIOS. PONDERAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS. GASTOS
ELEITORAIS. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO
DE CONTAS. IRREGULARIDADE GRAVE.
ANÁLISE DAS CONTAS. REQUISIÇÃO
DE INFORMAÇÕES, DOCUMENTOS E
R E A L I Z A Ç Ã O D E D I L I G Ê N C I A S .
P O S S I B I L I D A D E .
D E S P E S A
COMPROVADA INDEPENDENTEMENTE
DE DILIGÊNCIA. EMISSÃO DE RECIBOS
APÓS ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE
C O N T A S F I N A L . R E C E I T A S E
D E S P E S A S A V E R I G U A D A S N A
P R E S T A Ç Ã O
D E
C O N T A S
RETIFICADORA. IMPROPRIEDADE DE
NATUREZA FORMAL. PRESTAÇÃO DE
C O N T A S P A R C I A L . O M I S S Ã O .
A U S Ê N C I A D E J U S T I F I C A T I V A .
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
P R O P O R C I O N A L I D A D E .
A P L I C A B I L I D A D E .
C O N T A S
APROVADAS COM RESSALVAS.

Num. 43761975 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311025157100000042720667
Número do documento: 23111311025157100000042720667
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:10:38

1. O atraso no envio dos relatórios
financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a
análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso,
mais especificamente que a doação é
oriunda de recursos próprios do candidato,
nota-se que a transparência das contas não
foi afetada e a irregularidade verificada
constitui-se apenas em vício de natureza
formal, suprido mediante a aposição de
ressalva.

3. A omissão de gasto de campanha é, em
princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência. Precedentes desta
Corte.

4. A Justiça Eleitoral pode requisitar a
a p r e s e n t a ç ã o d e i n f o r m a ç õ e s e
documentos, além da realização de
diligências, visando o esclarecimento de
dúvidas quanto à regularidade de despesas
eleitorais.

5. Inexiste irregularidade quando a dúvida
quanto à regularidade da despesa é sanada
pelo candidato, ainda que não tenham sido
apresentados todos os documentos
requisitados.

6. Os recibos eleitorais, referentes ao
recebimento de recursos estimáveis em
dinheiro ou proveniente de doações pela
internet, deverão ser emitidos em ordem
cronológica concomitantemente ao
recebimento das doações.

7. A falta de emissão de recibos eleitorais
ou sua emissão a destempo configura vício
formal se os recursos arrecadados constam
da prestação de contas retificadora,
apresentada anteriormente à emissão do
parecer conclusivo, inexistindo indícios do
recebimento de recursos provenientes de
fonte vedada ou ilícita.

8. O atraso na entrega da prestação de
Num. 43761975 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311025157100000042720667
Número do documento: 23111311025157100000042720667
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:10:38

contas parcial ou a sua entrega de forma
q u e n ã o c o r r e s p o n d a à e f e t i v a
movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das
contas, cabendo a análise de cada caso
específico pelo órgão julgador.

9. O descumprimento dos prazos previstos
legalmente deve ser justificado, não se
aceitando o simples argumento de que tais
dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, devendo ser
ponderadas circunstâncias outras a
justificar ou não a aprovação com ressalvas
das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º,
da Resolução TSE 23.607/2019.

10. Considerando o diminuto percentual que
as irregularidades representam em
comparação com os valores movimentados
na campanha, tem-se por aplicáveis ao
caso os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, para fins de aprovar as
contas com ressalvas.

11. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de restituição de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 08/11/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por JOEL MELO
CORDEIRO, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo PODEMOS, relativa às
Eleições Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43365932).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o setor técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná elaborou parecer de diligências (id. 43685603), em
que foram apontadas divergências, sobrevindo manifestação pelo candidato (id.
Num. 43761975 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311025157100000042720667
Número do documento: 23111311025157100000042720667
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:10:38

43689559), com retificação das contas (id. 43688785 e seguintes).

Em análise conclusiva, o setor técnico apontou irregularidades e opinou pela
aprovação das contas prestadas com ressalvas (id. 43712538).

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer
manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas (id. 43725091).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do Setor Técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas com ressalvas.

Na espécie, a movimentação financeira da campanha atingiu R$ 138.421,46,
sendo: R$ 60.000,00 provenientes de recursos financeiros oriundos do FEFC, repassados
pelo partido; R$ 60.000,00, em recursos financeiros oriundos de pessoas físicas (Outros
Recursos); R$ 83,32, em recursos financeiros próprios do candidato (Outros Recursos);
R$ 6.000,00, em recursos estimáveis em dinheiro, provenientes do próprio candidato; e
R$ 12.338,14 em recursos estimáveis em dinheiro, originários do partido (FEFC).

Ainda, anoto que o candidato recebeu 2.574 votos, tendo sido eleito suplente.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescentes as
seguintes irregularidades:

1) Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha (item “1.1.1”);

2) Omissão de despesas eleitorais com combustível (item “6.1”);

3) Não comprovação adequada da prestação do serviço pela não juntada de
amostra do material produzido, apesar de intimado a tanto (item “7”);

4) Emissão de recibos eleitorais após a entrega da prestação de contas final
(item “9.1”); e

5) Recebimento de doações em data anterior à prestação de contas parcial e
nela não informadas (item “9.2”).

Num. 43761975 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311025157100000042720667
Número do documento: 23111311025157100000042720667
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:10:38

Passa-se, desse modo, à análise pormenorizada das irregularidades
apontadas.

1) Atraso na entrega de relatório financeiro de campanha (item “1.1.1”)

Segundo o parecer conclusivo, houve atraso no envio dos seguintes relatórios
financeiros:

Acerca da referida irregularidade, o candidato alegou que “conforme nota
explicativa de 10/08/2023, ajustou-se o lançamento da despesa com impulsionamento,
conforme valor das notas fiscais do Facebook, totalizando R$ 7.083,32 (sete mil e oitenta
e três reais e trinta e dois centavos). O candidato possuía um saldo de R$ 83,32 (oitenta e
três reais e trinta e dois centavos) na conta do Facebook, referente aos seus anúncios
habituais em sua página pessoa física. Contudo, o candidato, por equívoco, não se deu
conta que esse saldo foi utilizado para impulsionar sua campanha, após transformar sua
página em página de candidato. Para regularizar esses valores na prestação de contas,
optou-se por registrar uma doação na conta de “Outros recursos” e fazer o pagamento
simbólico dessa diferença de R$ 83,32 (oitenta e três reais e trinta e dois centavos),
mesmo que não haja essa movimentação na conta corrente de doações, sendo apenas
para confrontar os valores exatos da despesa. Essa regularização demorou a ser
realizado, posto que o candidato teve dificuldade em conseguir a última nota emitida pelo
Facebook” (id. 43689559).

Tal apontamento corresponde a 0,06% do total de recursos movimentados na
campanha.

O prazo para entrega dos relatórios financeiros de campanha está previsto no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Num. 43761975 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311025157100000042720667
Número do documento: 23111311025157100000042720667
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:10:38

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

[...]

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à Justiça
Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a partir da data de
recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de efetivo crédito nas
contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for realizada por cartão de
crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

[...]

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.
[...]

Como se pode notar, a norma determina que as doações recebidas pelos
candidatos devem ser informadas, por meio do Sistema de Prestação de Contas
Eleitorais – SPCE, dentro do limite de 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento
do recurso, devendo sua ausência ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.

A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

Conforme nova redação do art. 47, § 7º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de
que trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar
à sua desaprovação.”

Sendo assim, depreende–se que o atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, porquanto terão que ser
aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido
pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das contas.
Num. 43761975 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311025157100000042720667
Número do documento: 23111311025157100000042720667
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:10:38

Contudo, esta Corte vem decidindo que não viola a transparência das contas
eleitorais o atraso no envio de relatórios financeiros quando o doador é o próprio partido
ao qual o candidato está filiado. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE RESSALVA.
NOTA FISCAL ATIVA. DECLARAÇÃO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA. OMISSÃO DE
DESPESAS. IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA
ABERTURA DA CONTA. COMPROVAÇÃO E TRÂNSITO PELA CONTA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, nota–se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se apenas
em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

Durante o julgamento do caso paradigma acima, pontuou-se que a razão de
ser da exigência de transparência, durante a campanha eleitoral, quanto a seus
financiadores, decorre da necessidade de permitir o devido controle pelos legitimados e
pelo eleitorado, a fim de garantir que a escolha eleitoral seja feita com acesso a todas as
informações necessárias e pertinentes. Todavia, segundo se assentou no referido
julgamento, não seria surpresa para o eleitor a informação de que o próprio partido no
qual filiado o candidato financiasse parte de sua campanha, motivo pelo qual o atraso no
envio de relatórios financeiros dessas doações, ainda que por longo prazo e em
percentual elevado, não ensejaria, por si só, a desaprovação das contas, mas mera
aposição de ressalvas.

Assim também já decidiu esta Corte, em recente julgamento em processo de
minha relatoria, acerca do atraso no envio de relatório financeiro quando a origem dos
recursos é o próprio candidato:

Num. 43761975 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311025157100000042720667
Número do documento: 23111311025157100000042720667
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:10:38

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS SUPERIORES AO
PATRIMÔNIO DECLARADO POR OCASIÃO DO REGISTRO DE CANDIDATURA.
DOAÇÃO DENTRO DO LIMITE DE GASTOS. OMISSÃO DE DESPESAS COM
COMBUSTÍVEIS. IRREGULARIDADE GRAVE. USO DE RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. TRANSPARÊNCIA E CONFIABILIDADE MACULADAS. PRESTAÇÃO DE
CONTAS PARCIAL. ATRASO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. CONTRATAÇÃO
DE PARENTES. CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMANDAM APURAÇÃO POR PARTE DO
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.

2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que a doação proveio de
recursos próprios da candidata e foram poucos dias de atraso, nota-se que a transparência
das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de
natureza formal.

(...)

(TRE-PR, PCE 060239409, Relª. Desª. Claudia Cristina Cristofani, j. 27/09/2023)

No caso concreto, a despeito do atraso não ter sido marginal, mas superado
1 ano da data de ocorrência, tem-se que foi justificado pelo candidato por meio da nota
explicativa de id. 43688861 e atingiu valor diminuto frente à movimentação de recursos na
campanha, razão pela qual não enseja, por si só, a desaprovação das contas, dada a
ausência de má-fé do prestador de contas.

2) Omissão de despesas eleitorais com combustível (item “6.1”)

De acordo com o parecer conclusivo, foram detectados gastos com
combustível decorrentes de abastecimentos que não integram a nota fiscal emitida pelo
fornecedor, gerando indicativo de que os gastos efetuados com essa despesa superam
os valores declarados. São eles:

Num. 43761975 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311025157100000042720667
Número do documento: 23111311025157100000042720667
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:10:39

Tanto em sua manifestação nos autos (id. 43689559) quanto em nota
explicativa (id. 43688861), o candidato alegou que “o posto exigiu o pagamento
antecipado em 14/09 e realizou os abastecimentos durante a campanha, emitindo cupons
fiscais referentes à NF emitida”, anexando declaração do fornecedor no mesmo sentido
(id. 43688861).

Todavia, em detida análise dos cupons fiscais relativos aos abastecimentos
que integram a nota fiscal emitida, o setor técnico verificou que não só diferem daqueles
não declarados como a somatória de seus valores individuais excede o total da nota
Num. 43761975 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311025157100000042720667
Número do documento: 23111311025157100000042720667
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:10:39

fiscal, denotando uma omissão de despesas no valor total de R$ 4.418,17, o que
corresponde a 3,19% dos recursos movimentados na campanha.

E m
p e s q u i s a
n o
s i t e
d a
R e c e i t a
E s t a d u a l
(
https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consultaResumo.aspx?tipoConteudo=7PhJ+gAVw2
g=), verifica-se que os cupons fiscais que integram o valor da nota fiscal nº 9238 são os
seguintes:

A somatória desses cupons fiscais totaliza a quantia de R$ 5.767,85,
superando, assim, os R$ 5.000,00 da própria nota fiscal.

O art. 53 da Resolução do TSE nº 23.607/2019 dispõe que:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda que
não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:

I - pelas seguintes informações:

[...]

g) receitas e despesas, especificadas;

Ora, a omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida
em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a
arrecadação de recursos sem a devida transparência.

Neste ponto, ressalto que a omissão de gastos eleitorais, sem a devida
comprovação da origem dos recursos configura burla à regra que determina a
Num. 43761975 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311025157100000042720667
Número do documento: 23111311025157100000042720667
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:10:39

movimentação de todos os recursos financeiros pela conta bancária específica de
campanha, configurando vício grave que compromete a transparência das contas,
conforme estabelece o artigo 22, § 3º, da Lei n. 9.504/97:

Art. 22 [...] § 3º O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a desaprovação
da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso de poder econômico,
será cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma, se já houver sido
outorgado.

Como se vê, cuida-se de norma de lei em sentido estrito e não meramente da
Resolução do TSE 23.607/2019, sendo este o único caso em que há previsão legal
expressa de que o descumprimento da determinação implicará em desaprovação da
prestação de contas, razão pela qual não é aplicável à hipótese o disposto no art. 30, §
2º, da Lei nº 9.504/97, no sentido de que “erros formais e materiais corrigidos não
autorizam a rejeição das contas e a cominação de sanção a candidato ou partido”, até
porque não há meio de se corrigir esse erro.

Se a própria norma legal define que a tramitação de recursos pela conta
bancária é requisito essencial para a transparência das contas, sob pena de sua
desaprovação, não cabe ao candidato ou ao julgador dispensá-la arbitrariamente.

Para além disso, não se pode afirmar que se trata de mero erro formal, pois,
com o trânsito dos recursos por conta corrente bancária, fica automaticamente registrada
a origem e a destinação de todos os recursos, sendo que a legislação exige
expressamente que a movimentação seja feita por meio de cheque nominal, de
transferência bancária, débito em conta, cartão de débito da conta bancária ou PIX
justamente para possibilitar o efetivo controle dessa movimentação.

Por conseguinte, a falta de trânsito dos recursos pela conta corrente bancária
não é mera formalidade, mas se cuida de norma material, essencial para a efetiva
fiscalização e que não pode ser suprida por outros meios.

Com efeito, o objetivo da prestação de contas é a perfeita identificação dos
recursos, despesas e suas origens. A existência de omissão de despesas significa
necessariamente a omissão de receitas e, por conseguinte, a incerteza acerca das fontes
de financiamento de campanha.

Em outras palavras, vício de tal natureza pode comprometer todo o objetivo
do procedimento da prestação de contas, a depender da repercussão do ilícito.

A necessidade de trânsito de recursos pela conta bancária já foi objeto de
inúmeros julgados, restando pacífico o entendimento de sua imprescindibilidade, senão
vejamos:

Num. 43761975 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311025157100000042720667
Número do documento: 23111311025157100000042720667
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:10:39

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. CONTAS DESAPROVADAS. NOTAS FISCAIS NÃO DECLARADAS.
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS. FALTA DE TRÂNSITO
PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. FALHA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento de despesas com recursos que não transitaram pelas contas bancárias de
campanha consiste em irregularidade grave, por impossibilitar a fiscalização da origem do
dinheiro, o que é incompatível com a lisura e a transparência que se exige dos gastos
eleitorais sujeitos a exame e ao controle da Justiça Eleitoral.

2. O uso de recursos financeiros sem o prévio trânsito pelas contas bancárias de campanha,
impede a aferição da origem dos recursos utilizados, o que, consequentemente, importa na
caracterização do recurso como de origem não identificada (RONI), que deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional.

3. A omissão de despesas é falha grave, pois constitui vício que impede o efetivo controle
da prestação de contas pela Justiça Eleitoral, ensejando a sua desaprovação. (AgR-AI 435-
15, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 6.12.2019).

4. O valor dos recursos, ademais, correspondente a 17% do total da campanha, impede a
aplicação dos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE/PR, RE nº 060053180, Relator(a) Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: DJE
09/12/2021)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. PAGAMENTO DE
DESPESA SEM O TRÂNSITO PELA CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
IRREGULARIDADE GRAVE. MONTANTE QUE CORRESPONDE A 42% DO TOTAL
ARRECADADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento das despesas de campanha fora da conta bancária no valor de R$ 432,20
implica em irregularidade grave que representa 42% da arrecadação total de campanha, o
que impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Os recursos que transitaram fora da conta de campanha caracterizam recursos de origem
não identificada e impõe seu recolhimento ao Tesouro Nacional, na forma do art. 32, §1º, VI,
da Res. TSE nº 23.553/2017.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor a ser devolvido ao
Tesouro Nacional.

(TRE/PR, RE nº 060070850, Relator(a) Des. Luiz Fernando Wowk Penteado, Publicação:
DJE 08/10/2021)

Num. 43761975 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311025157100000042720667
Número do documento: 23111311025157100000042720667
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:10:39

Nesse prisma, referida irregularidade enseja o recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional, porquanto caracterizado o recebimento de recurso de origem não
identificada – vício que gera a devolução ao erário de valores utilizados indevidamente,
nos termos do art. 32, VI, da Res. TSE 23.607/2019, que dispõe:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos
políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

(...)

VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que tratam os
arts. 8º e 9º desta Resolução;

Dessa forma, configurada a irregularidade na omissão de despesa,
correspondente a 3,19% do total movimentado na campanha, necessária sua restituição
ao Tesouro Nacional, na forma do disposto no art. 32, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE
23.607/2019.

3) Não comprovação adequada da prestação do serviço pela não juntada
de amostra do material produzido, apesar de intimado a tanto (item “7”)

Segundo apontou o setor técnico, em um primeiro momento houve dúvidas
quanto a regularidade dos gastos efetuados com o fornecedor David Fonseca de Souza,
tendo sido posteriormente esclarecidos pelo candidato, restando, porém, desatendida a
solicitação para “apresentação de amostra do material produzido, em forma de imagem
digitalizada”.

Tais contratações, consubstanciadas nas notas fiscais nos 2655561 e
2695286, referem-se aos seguintes produtos:

Num. 43761975 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311025157100000042720667
Número do documento: 23111311025157100000042720667
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:10:39

Acerca da possibilidade de requisição de documentos e informações, além da
realização de diligências específicas para complementação de dados, assim disciplina a
Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

(...)

§ 2º Para subsidiar o exame das contas prestadas, a Justiça Eleitoral poderá requerer a
apresentação dos seguintes documentos, observado o que dispõe o § 1º deste artigo:

I - documentos fiscais e outros legalmente admitidos que comprovem a regularidade dos
gastos eleitorais;

Num. 43761975 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311025157100000042720667
Número do documento: 23111311025157100000042720667
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:10:39

II - outros elementos que comprovem a movimentação realizada na campanha eleitoral,
inclusive a proveniente de bens ou serviços estimáveis.

Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das
falhas, com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser
apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).

§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos candidatos e partidos
políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.

§ 2º Na fase de exame técnico, inclusive de contas parciais, a unidade ou a(o) responsável
pela análise técnica das contas pode promover circularizações, fixando o prazo máximo de
3 (três) dias para cumprimento.

§ 3º Determinada a diligência, decorrido o prazo do seu cumprimento com ou sem
manifestação, acompanhados, ou não, de documentos, os autos serão remetidos para a
unidade ou a(o) responsável pela análise técnica para emissão de parecer conclusivo
acerca das contas.

§ 4º Verificada a existência de falha, impropriedade ou irregularidade em relação à qual não
se tenha dado à prestadora ou ao prestador de contas prévia oportunidade de manifestação
ou complementação, a unidade ou a(o) responsável pela análise técnica deve notificá-
las(os), no prazo e na forma do art. 98 desta Resolução.

§ 5º Somente a autoridade judicial pode, em decisão fundamentada, de ofício ou por
provocação do órgão técnico, do Ministério Público ou da(o) impugnante, determinar a
quebra dos sigilos fiscal e bancário da candidata ou do candidato, dos partidos políticos, das
doadoras ou dos doadores ou das fornecedoras ou dos fornecedores da campanha.

§ 6º Nas diligências determinadas na prestação de contas, a Justiça Eleitoral deverá
privilegiar a oportunidade de a interessada ou o interessado sanar, tempestivamente e
quando possível, as irregularidades e impropriedades verificadas, identificando de forma
específica e individualizada as providências a serem adotadas e seu escopo.

Dessa forma, vê-se que, no exercício de seu dever fiscalizatório, a Justiça
Eleitoral pode exigir a apresentação de informações, documentos ou determinar a
realização de diligências que visem esclarecer dúvidas relacionadas a gastos eleitorais.

No caso concreto, porém, o próprio setor técnico concluiu pela regularidade
do gasto, mesmo sem a apresentação de amostra do material produzido, conforme
requisitado.

Assim sendo, não há se como apontar a existência de irregularidade
referentemente a tais despesas, ainda que não atendida integralmente a diligência
expedida, haja visto que as informações prestadas e os documentos juntados pelo
candidato foram suficientes para esclarecer as dúvidas suscitadas pelo setor técnico
deste Tribunal.
Num. 43761975 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311025157100000042720667
Número do documento: 23111311025157100000042720667
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:10:39

Afasta-se, portanto, o apontamento feito.

4) Emissão de recibos eleitorais após a entrega da prestação de contas
final (item “9.1”)

Constou do parecer conclusivo que o candidato emitiu os recibos eleitorais do
intervalo 019900600000PR000020E à 019900600000PR000022E após a data de entrega
da prestação de contas final.

Acerca da obrigatoriedade da emissão de recibos eleitorais quando do
recebimento de doações de recursos financeiros recebidos pela internet ou estimáveis em
dinheiro, assim dispõe a Resolução TSE 23.607/2019:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos:

I - estimáveis em dinheiro para a campanha eleitoral, inclusive próprios; e

II - por meio da internet (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 4º, III, "b") .

§ 1º As doações financeiras devem ser comprovadas, obrigatoriamente, por meio de
documento bancário que identifique o CPF/CNPJ das doadoras ou dos doadores, sob pena
de configurar o recebimento de recursos de origem não identificada de que trata o art. 32
desta Resolução.

§ 2º As candidatas ou os candidatos deverão imprimir recibos eleitorais diretamente do
Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE).

§ 3º Os partidos políticos deverão utilizar os recibos emitidos pelo Sistema de Prestação de
Contas Anual (SPCA), ainda que as doações sejam recebidas durante o período eleitoral.

§ 4º Os recibos eleitorais deverão ser emitidos em ordem cronológica
concomitantemente ao recebimento da doação.

§ 5º No caso das doações com cartão de crédito, o recibo eleitoral deverá ser emitido no ato
da doação, devendo ser cancelado na hipótese de estorno, desistência ou não confirmação
da despesa do cartão (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 4º, III, "b") .

§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes
hipóteses:

I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) por cedente;

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e partidos políticos
decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral,
Num. 43761975 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311025157100000042720667
Número do documento: 23111311025157100000042720667
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:10:39

cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas da(o) responsável pelo pagamento
da despesa; e

III - cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de cônjuge e
de seus parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.

§ 7º Para os fins do disposto no inciso II do § 6º desta Resolução, considera-se uso comum:

I - de sede: o compartilhamento de idêntico espaço físico para atividades de campanha
eleitoral, compreendidas a doação estimável referente à locação e manutenção do espaço
físico, excetuada a doação estimável referente às despesas com pessoal, regulamentada no
art. 41 desta norma;

II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção conjunta de materiais publicitários
impressos, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997 .

§ 8º Na hipótese de arrecadação de campanha realizada pela(o) vice ou pela(o) suplente,
devem ser utilizados os recibos eleitorais da(o) titular.

§ 9º Os recibos eleitorais conterão referência aos limites de doação, com a advertência de
que a doação destinada às campanhas eleitorais acima de tais limites poderá gerar a
aplicação de multa de até 100% (cem por cento) do valor do excesso.

§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas das doadoras ou dos
doadores e na de suas beneficiárias ou de seus beneficiários os valores das operações
constantes dos incisos I a III do referido parágrafo, observado o disposto no art. 38, § 2º, da
Lei nº 9.504/1997 . [grifou-se]

Da análise do contido no SPCE, constata-se que os recibos
019900600000PR000020E e 019900600000PR000021E referem-se a doações de
veículos do candidato para a campanha, conforme abaixo:

Num. 43761975 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311025157100000042720667
Número do documento: 23111311025157100000042720667
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:10:39

Quanto ao recibo 019900600000PR000022E, refere-se a doação financeira
efetuada pelo candidato à sua campanha, na forma de créditos existentes junto ao
Facebook, conforme analisado no item “1” acima.

Assim, dado que não só a maior parte da arrecadação desses recursos
dispensa a emissão de recibos como houve a correta declaração de seu recebimento,
tem-se que a irregularidade apontada constitui vício meramente formal.

5) Recebimento de doações em data anterior à prestação de contas
parcial e nela não informadas (item “9.2”)

Segundo consta do parecer conclusivo, o candidato recebeu doações
anteriormente à data de apresentação da prestação de contas parciais, sem nela informá-
las, totalizando o montante de R$ 6.000,00, o que corresponde a 4,33% do total
movimentado na campanha:

Num. 43761975 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311025157100000042720667
Número do documento: 23111311025157100000042720667
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:10:39

Em manifestação nos autos (id. 43689559), o candidato nada justificou com
relação a tais omissões.

Conforme nova redação do art. 47, § 6º da Resolução do TSE nº
23.607/2019, “a não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final.”

Sendo assim, depreende–se, da leitura do parágrafo supramencionado, que o
atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da
falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no
exame final das contas.

No caso concreto, verifica-se que não só o candidato omitiu o recebimento de
tais recursos próprios estimáveis da prestação de contas parcial, como também não os
informou quando da prestação de contas final, vindo somente a incluí-los na retificadora
de 10/08/2023 (id. 43684662).

Assim, tem-se por não justificada a omissão, que persistiu por quase 1 ano,
sendo necessário avaliar a irregularidade em conjunto com as demais, a fim de aferir seu
impacto na prestação de contas.

6) Conclusão

Ante o exposto, considerando que as irregularidades descritas no itens “1” e
“4” constituem vícios formais, bem como que aquelas analisadas nos itens “2” (3,19%) e
“5” (4,33%), em conjunto (7,52%), perfazem percentual diminuto, tem-se como aplicáveis
ao caso os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual a
aprovação das contas com ressalvas é medida que se impõe. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL ELEVADO. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
Num. 43761975 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311025157100000042720667
Número do documento: 23111311025157100000042720667
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:10:39

DESPROVIDO.

(...)

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se examina
prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem viabilizar a
aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar o valor nominal de 1.000
Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do total; e (c) a natureza não
pode ser grave. Precedentes.

(...)

(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão, Relator(a)
Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175,
Data 09/09/2022)

Ainda, considerando o contido no item “2” do presente Voto, incumbe
determinar ao candidato a restituição ao Tesouro Nacional do valor total de R$ 4.418,17,
no prazo de 5 dias do trânsito em julgado da Decisão, sem a necessidade de intimação
para tanto, incidindo sobre o montante juros moratórios e correção monetária pela taxa
Selic a partir do termo final do prazo para recolhimento voluntário ao Tesouro Nacional de
valores provenientes de fontes de origem não identificada, na forma do art. 32, §§ 1º e 2º,
da Resolução TSE 23.607/2019 e art. 39, II, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando
consignada, desde já, a impossibilidade de parcelamento dos valores, na forma do
disposto no art. 23, I, da Resolução TSE 23.709/2022.

Por fim, afastam-se os apontamentos constantes do item “3” acima.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do parecer do setor técnico e da manifestação da
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de APROVAR COM RESSALVAS as
contas prestadas, relativas às eleições de 2022, apresentadas por JOEL MELO
CORDEIRO, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo PODEMOS, com
determinação de restituição da quantia de R$ 4.418,17 (quatro mil, quatrocentos e dezoito
reais e dezessete centavos) ao Tesouro Nacional, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito
em julgado, independentemente de nova intimação, na forma da fundamentação.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme art. 33, IV, da Resolução
TSE 23.709/2022 c.c. Portaria Normativa PGU 12/2021 e Ofício nº.
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 (trinta) dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o
montante pela taxa Selic, a partir do termo final do prazo para recolhimento voluntário ao
Tesouro Nacional de valores provenientes de fontes de origem não identificada, nos
termos do artigo 39, II, da Resolução TSE 23.709/2022, ficando consignada, desde já, a
Num. 43761975 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311025157100000042720667
Número do documento: 23111311025157100000042720667
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:10:39

impossibilidade de parcelamento, na forma do art. 23, I, da Resolução TSE 23.709/2022.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602766-55.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 JOEL MELO CORDEIRO DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO:
JESSICA CAROLINA HEIN - PR77361, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A -
REQUERENTE: JOEL MELO CORDEIRO - Advogados do REQUERENTE: JESSICA
CAROLINA HEIN - PR77361, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR37315-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 08.11.2023

Num. 43761975 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 13/11/2023 11:02:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111311025157100000042720667
Número do documento: 23111311025157100000042720667
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/11/2023 15:10:39